Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado, manteve a sentença do Juízo de primeiro grau, e determinou ao Distrito Federal que forneça o medicamento, nos moldes pleiteados no relatório médico acostado aos autos, bem como a condenação a ressarcir o valor de R$ 2.189,00 (dois mil e cento e oitenta e nove reais) referente a valor gasto pela segurada na aquisição do medicamento.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC, o que se encontra em consonância com o disposto no artigo 48 da Lei 9099 de 1995.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que o pedido de reembolso foi acolhido sem observância ao disposto no artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, que exige situação de emergência ou urgência, ausência de cobertura na rede credenciada e ressarcimento no limite da tabela. Igualmente, questiona o critério adotado para condenação em honorários advocatícios, defendendo que por se tratar de demanda atinte a direito à saúde, o valor da causa é inestimável, logo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade.
5. Intimada, a parte embargada apresentou as contrarrazões de id 72767601, nas quais defende a rejeição dos embargos manejados.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id 72109587, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo embargante em seu recurso inominado, consoante se observa nos itens 6 a 8, os quais tratam especificamente da obrigação legal do embargante do fornecimento do medicamento.
7. Quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, igualmente, a alegação não prospera, pois a pretendida fixação de honorários advocatícios por equidade não se mostra adequada. Afinal, no termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, há uma ordem legal de critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários, devendo-se, primeiramente, adotar como base de cálculo o valor da condenação. Somente na impossibilidade de sua apuração, é que se admite a utilização do proveito econômico obtido. Prosseguindo-se, não sendo possível mensurá-lo, recorre-se ao valor da causa. Assim, nos casos em que é certo o valor da condenação, de R$ 2.189,00, que não se revela irrisório ou inestimável, é sobre este que deverá incidir a fixação dos honorários advocatícios, não se mostrando cabível a aplicação do critério da equidade.
8. Logo, constatada a inexistência de vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso manejado.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.